Tribunal: CARF
Processo: 13830.720041/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720041/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
EDITORA DIARIO - CORREIO DE MARILIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa de sócios a quem foi
atribuída a responsabilidade solidária. A oportunidade de defesa se iniciou com
a ciência do lançamento e do Termo de sujeição passiva solidária, tendo a
empresa autuada e os responsáveis solidários o prazo de 30 dias para
interposição da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS E
CONTÁBEIS.
É cabível o arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal,
deixar de exibir a escrituração que a ampararia na tributação com base no lucro
real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de direito - no
intuito de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato, evidencia
vontade, juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da pessoa
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720041/2018-22
Fl. 2361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários, afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Trata o presente de Recursos Voluntários interpostos face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI) de Outras Multas Administradas pela RFB (não
cumprimento à intimação para apresentar ECF e ECD; e atraso na entrega da DIPJ), de e-fls.
2196/2206, de que se deu ciência ao Contribuinte em 09/03/2018 (e-fls. 2220) e aos
Responsáveis solidários José Abelardo Guimarães Camarinha, NI-CPF 382.337.548-20, em
02/02/2018 (e-fls. 2221) e Vinícius Almeida Camarinha, NI-CPF 285.367.778-85, em
30/01/2018 (e-fls. 2222), relativos a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2013 a
31/12/2016, quais sejam, falta de entrega da DIPJ do ano-calendário de 2013 e da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) e Escrituração Contábil Digital (ECD) dos anos-calendário de 2014 a
2016, mesmo tendo sido intimado a apresentar tais declarações fiscais e contábeis.
3.

No “Relatório fiscal do período de 01/01/2013 a 31/12/2016” (e-fls. 2153/2195), a
Autoridade Fiscal faz constar o seguinte, em síntese:
“Tratam-se dos procedimentos fiscais, referentes ao período de janeiro/2013 a
dezembro/2016), nas empresas abaixo relacionadas:
EDITORA
DIÁRIO
—
CORREIO
DE
MARÍLIA
LTDA.
CNPJ
08.843.828/0001- 13;
RADIO DIRCEU DE MARÍLIA LTDA. CNPJ 52.047.289/0001-06;
RADIO DIÁRIO FM DE MARÍLIA LTDA. CNPJ 54.418.066/0001-25;
CMN — CENTRAL MARÍLIA NOTÍCIAS LTDA. CNPJ 66.951.757/0001-
79.
DOS FATOS
Fl. 2362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

Os procedimentos iniciaram-se por solicitação do Ministério Público Federal,
através do Oficio n° 1852/2017, de 06/07/2017. Juntamente ao referido ofício,
foram encaminhados à fiscalização os elementos de prova que fazem parte do
inquérito policial 0018677-68.2014.4.03.0000/SP.
Preliminarmente à abertura da fiscalização foi efetuada diligência para
verificação da existência de créditos tributários a serem lançados de oficio
(EDITORA DIÁRIO - CORREIO DE MARILIA LTDA. CNPJ 08.843.828/0001-13
TDPF-D 0811800- 2017-00714-0; CMN - CENTRAL MARILIA NOTICIAS
LTDA. CNPJ 66.951.757/0001-79 TDPF-D 0811800-2017-00715-8; RADIO
DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA. CNPJ 54.418.066/0001-25 TDPF-D 0811800-
2017-00716-6; RADIO DIRCEU DE MARILIA LTDA. CNPJ 52.047.289/0001-06
TDPF-D 0811800-2017-00717-4), na qual foi ouvido o contador responsável
pelo período fiscalizado (jan/2013 a dez/2016), VALMIR JOSE DE SOUZA,
CPF 001.967.338-80, CRC 1SP197407/0-4, cujas declarações foram reduzidas a
termo. O contador informou que não foram elaboradas escriturações contábeis
que determinem o lucro real das diligenciadas. Não foi efetuado opção pela
tributação pelo lucro presumido, portanto, foi aplicada pela fiscalização a
tributação pelo lucro arbitrado, nos termos do Artigo 530 do Decreto n°
3.000/99, conforme constou no Relatório de Diligência.
Todas as fiscalizadas já foram objeto de fiscalização quanto ao período de
janeiro/2009 a dezembro/2012, onde a fiscalização constatou serem reais
proprietários das empresas fiscalizadas, a partir de 21/12/2011, JOSÉ
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20, e VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85, conforme RELATÓRIO
FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012 e provas que fazem parte
dos processos 13830.721788/2014-74 (EDITORA DIÁRIO - CORREIO DE
MARILIA LTDA., CNPJ 08.843.828/0001-13), 13830.721792/2014-32 (CMN -
CENTRAL
MARILIA
NOTICIAS
LTDA.,
CNPJ
66.951.757/0001-79),
13830.721785/2014-31 (RADIO DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA., CNPJ
54.418.066/0001-25) e 13830.721790/2014-43 (RADIO DIRCEU DE MARILIA
LTDA., CNPJ 52.047.289/0001-06).
O RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012 segue
anexo ao presente RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 01/01/2013 A
31/12/2016 (do presente procedimento fiscal).
Os elementos que ampararam o RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE
21/12/2011 A 31/12/2012 foram anexados aos processos: 13830.720040/2018-88
e 13830.720041/2018-22 (EDITORA DIÁRIO - CORREIO DE MARILIA LTDA.,
CNPJ 08.843.828/0001-13); 13830.720042/2018-77 e 13830.720043/2018-11
(CMN - CENTRAL MARILIA NOTICIAS LTDA., CNPJ 66.951.757/0001-79);
13830.720044/2018-66 e 13830.720045/2018-19 (RADIO DIARIO FM DE
MARILIA LTDA., CNPJ 54.418.066/0001- 25); e 13830.720046/2018-55 e
13830.720047/2018-08 (RADIO DIRCEU DE MARILIA LTDA., CNPJ
52.047.289/0001-06), todos referentes ao presente procedimento fiscal.
Fl. 2363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

A fiscalização recebeu juntamente com o Ofício n° 1852/2017 provas não
alcançadas
pelos
procedimentos
fiscais
anteriores
citados,
conforme
RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012, quanto à
real propriedade das empresas por JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES
CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA,
CPF 285.367.778-85, sendo as principais:
a) Transcrição do depoimento de colaboração de SANDRA MARA NORBIATO,
CPF 082.638.758-62, confessando ser interposta pessoa dos reais proprietários,
amparada em documentos (extratos bancários) comprovando que recebia salário
para prestar o papel de sócia fictícia e detalha como foi contratada por seu ex-
marido ANTONIO CELSO DOS SANTOS, CPF 961.031.918-15 e sua função
fictícia nas empresas.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012,
ouvida SANDRA MARA NORBIATO, a fiscalização conclui que ela era sócia
fictícia (apesar de seu empenho em demonstrar que não era, conforme
declarações reduzidas a termo) devido as divergências e lapsos relacionados pela
fiscalização no relatório.
b) Depoimento de intenção de colaboração de ANTONIO CELSO DOS
SANTOS, CPF 961.031.918-15, na qual relata detalhes de sua responsabilidade
ativa na contratação de sua ex-esposa SANDRA MARA NORBIATO, CPF
082.638.758-62. e seu irmão MARCEL AUGUSTO CERTAIN, CPF
147.974.938-95, como sócios fictícios das empresas, a serviço dos reais
proprietários
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES
CAMARINHA,
CPF
382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012,
ouvido ANTONIO CELSO DOS SANTOS (declarações reduzidas a termo) este
tentou figurar como mero ex-marido que ajudou sua ex-esposa SANDRA MARA
NORBIATO a verificar a situação financeira e tributária das empresas
(fiscalizadas) que havia adquirido, papel este também desqualificado pela
fiscalização conforme evidências baseadas em divergências e lapsos relacionados
pela fiscalização no relatório.
c) Depoimento de MARIA PAULA PRUDENTE DE MORAES ALMEIDA
BERTOGNA,
CPF
190.977.548-79,
ex-esposa
JOSÉ
ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e mãe de VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85, na qual declara:
- que no dia 22/12/2011 (transcrito errado ‘22/11/2011’) sacou R$ 350.000,00 da
conta da empresa CPROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. no
BANCO SANTANDER e ‘correu’ para o BANCO BRADESCO para entregar o
dinheiro para JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (pessoa indicada pelo sócio fictício
MARCEL AUGUSTO CERTAIN como sendo o contratante de seu irmão
ANTONIO CELSO DOS SANTOS para contratá-lo como sócio fictício
juntamente com a outra sócia fictícia SANDRA MARA NORBIATO) . Declara
que não questionou o destino do dinheiro;
Fl. 2364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

- que não se recorda de pessoalmente fazer o saque de R$ 109.900,00 na sua
conta pessoal 15865 na agência 3316 do BANCO BRADESCO-PRIME em
Marília/SP, no dia 23/12/2011 (transcrito errado ‘23/11/2011’) porém declarou
‘que era comum assinar os cheques, dar os cartões para outras pessoas, que
também não ficava com os cartões do BRADESCO’. Declarou não saber informar
o destino do dinheiro.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012, a
fiscalização alcançou somente a operação efetuada em 23/12/2011 no BANCO
BRADESCO AGÊNCIA PRIME em Marília/SP, visto que buscou apenas
informações bancárias efetuadas no dia 23/12/2011 por pessoas ligadas aos reais
proprietários, conforme informações do denunciante, conforme constou no
referido relatório. No dia 21/12/2011 houve a troca do quadro societário das
fiscalizadas (houve a entrada dos sócios fictícios nas empresas fiscalizadas) e foi
denunciado à fiscalização que houve operação bancária nas agências bancárias
citadas, no dia 23/12/2011, para quitação de débitos tributários e pagamento dos
antigos proprietários com recursos provenientes dos reais proprietários.
d) Diversas correspondências eletrônicas (e-mail) trocadas entre a sócia fictícia
SANDRA MARA NORBIATO, CPF 082.638.758-62 e: ANTONIO CELSO
DOS SANTOS, CPF 961.031.918-15; MARCEL AUGUSTO CERTAIN, CPF
147.974.938-95 e JOSE DE SOUZA JUNIOR, CPF 202.708.908-07, tratando de
assuntos relacionados com sua função fictícia na empresa (informa notificações
recebidas, cobra salário atrasado e tenta intermediar contato com o outro sócio
fictício MARCEL AUGUSTO CERTAIN com seu ex-marido ANTONIO CELSO
DOS SANTOS).
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012, os
envolvidos na troca de correspondências eletrônicas, ouvidos e suas declarações
tomadas a termo (exceto MARCEL AUGUSTO CERTAIN, que não foi
procurado por ter paradeiro desconhecido), todos tentaram demonstrar que
tinham apenas um relacionamento profissional técnico breve somente no
momento da aquisição das empresas (não nos aspectos administrativos),
alegação também desqualificada pela fiscalização devido a divergências e lapsos
relacionados pela fiscalização no relatório.
e) Cópias de demandas na Justiça do Trabalho, na qual ex-empregados atribuem
responsabilidade solidária a JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA,
CPF 382.337.548-20, anexando cópias de mensagens eletrônicas com pessoa
ligada a ele (CARLOS UMBERTO GARROSSINO, CPF 601.465.598-00)
tratando de assuntos (veiculação de notícias) de interesse dele.
Conforme RELATÓRIO FISCAL DO PERÍODO DE 21/12/2011 A 31/12/2012,
uma das evidências que os reais proprietários das empresas são JOSÉ
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85 era a presença constante de
CARLOS UMBERTO GARROSSINO (pessoa notoriamente ligado a eles) nas
empresas, conforme relacionado no referido relatório.
Fl. 2365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

Foi lavrado Termo de Início do Procedimento Fiscal para cada uma das
empresas fiscalizadas, referentes ao período de janeiro/2013 a dezembro/2016,
contendo os valores dos créditos tributários a serem lançados de oficio (caso
nada fosse apresentado) valores estes calculados sobre as bases de cálculo
informadas na Escrituração Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS – EFD
- Contribuições comparados com as informações constantes nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, todas apresentadas pelas
empresas fiscalizadas.
A ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal para cada uma das
fiscalizadas deu-se via edital, no dia 07/11/2017, pelo motivo do estabelecimento
delas (todas no endereço Rua Cel Galdino de Almeida, 55, Centro - Marília/SP),
estar fechado por determinação judicial e ausência de responsável legal (§ 1° do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72).
Foi encaminhado o Termo de Início do Procedimento Fiscal de cada uma das
fiscalizadas aos reais proprietários JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES
CAMARINHA e
VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA, para eventual
manifestação, pois ambos foram responsabilizados solidariamente (nos termos do
artigo 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66) pelos créditos constituídos pelo presente
procedimento fiscal. A fiscalização já havia constatado serem eles reais
proprietários e lhes atribuído responsabilidade solidária, conforme documentos e
provas constantes nos processos fiscais do procedimento anterior, conforme já
citado. Os documentos e provas encaminhadas pelo Ministério Público Federal
reforçaram de maneira inequívoca a conclusão da fiscalização.
Vencido o prazo do Termo de Início do Procedimento Fiscal, houve manifestação
dos reais proprietários JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e
VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA, que responderam em conjunto.
Em síntese informam que tramitam ações judiciais perante o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL sob os números 0018677-68.2014.4.03.000 e 0001219-
33.2017.4.03.000 que buscam justamente além de outras situações desvendar
eventual propriedade das fiscalizadas, o que os requerentes negam
peremptoriamente. Solicitam que os procedimentos fiscais sejam suspensos até o
deslinde das referidas ações judiciais, pois qualquer definição no âmbito
administrativo poderá colidir com a judicial. Informam que deixam de juntar
qualquer documento solicitado.
Os procedimentos fiscais não serão suspensos conforme solicitado, afinal o
conjunto de provas, já coletado no procedimento fiscal anterior, combinado com
as provas encaminhadas pelo Ministério Público Federal, não deixam dúvidas de
que os requerentes são os reais proprietários. Ainda, numa possibilidade remota
de serem apurados judicialmente outros proprietários como vislumbram os
requerentes, a responsabilidade tributária solidária e as demais pendências
judiciais podem ser redirecionados a eles também em sede de execução fiscal, a
ser peticionada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

Não houve mais nenhuma manifestação quanto ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal das quatro empresas fiscalizadas.
Na Junta Comercial do Estado de São Paulo foi verificado (Ficha Cadastral
Completa) que MARCEL AUGUSTO CERTAIN retirou-se do quadro societário
da EDITORA DIARIO-CORREIO DE MARILIA LTDA. CNPJ 08.843.828/0001-
13 em 02/04/2013 e da CMN-CENTRAL MARILIA E NOTICIAS LTDA. CNPJ
66.951.757/0001-79 em 15/05/2014, repassando suas quotas para SANDRA
MARA NORBIATO, tornando-se ambas sociedades unipessoais.
Quanto a RADIO DIÁRIO FM DE MARILIA LTDA., CNPJ 54.418.066/0001-25 e
RADIO DIRCEU DE MARILIA LTDA., CNPJ 52.047.289/0001-06, não consta na
Junta Comercial do Estado de São Paulo (Ficha Cadastral Completa) nem a
entrada de SANDRA MARA NORBIATO e MARCEL AUGUSTO CERTAIN
na sociedade. Porém a fiscalização no procedimento fiscal anterior arrecadou
cópias do contrato social com a inclusão de ambos no quadro .societário. Não
foram localizadas documentos de alteração contratual da saída de MARCEL
AUGUSTO CERTAIN dessas duas empresas.
DO LANÇAMENTO E SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foram lançados de ofício pela fiscalização os tributos e multas por
descumprimento de obrigações acessórias, do período de 01/01/2013 a
31/12/2016, relacionados nos Anexos I (EDITORA DIARIO — CORREIO DE
MARÍLIA LTDA., CNPJ 08.843.828/0001-13), II (RADIO DIRCEU DE MARÍLIA
LTDA., CNPJ 52.047.289/0001- 06), III (RADIO DIÁRIO FM DE MARÍLIA
LTDA., CNPJ 54.418.066/0001-25) e IV (CMN— CENTRAL MARÍLIA
NOTÍCIAS LTDA., CNPJ 66.951.757/0001-79).
Atribuímos sujeição passiva solidária aos reais proprietários JOSÉ ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA nos
termos do Artigo 124, Inciso I, da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional),
conforme o apurado pela fiscalização e provas encaminhadas pelo Ministério
Público Federal, através do Ofício n° 1852/2017, de 06/07/2017, conforme
anteriormente citado” (negritos do original).
3.

Irresignados, em 01/03/2018 (e-fls. 2224), os Responsáveis solidários
apresentaram Impugnações (e-fls. 2225/2245 e 2246/2266) de idênticos teores, cuja síntese é a
seguinte:
3.1.

Opõem-se à responsabilização solidária com base no art. 124, inc. I, do CTN,
primeiramente porque não seriam os proprietários das empresas citadas. Em segundo lugar, por
entenderem não haver previsão de responsabilidade solidária no referido artigo, pois a
responsabilidade estaria atrelada ao fato gerador da obrigação em sua forma original e natural, e
não à modificação da sujeição passiva decorrente de atos ilícitos. Assim, a responsabilidade
solidária compreenderia uma forma extensiva da sujeição passiva, enquanto a responsabilidade
tributária, prevista a partir do artigo 128 do CTN, seria uma forma de inclusão de terceiro a
compor o consequente da obrigação tributária.
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

3.2.

Argúem a nulidade dos autos pela falta de intimação aos sujeitos passivos
solidários como responsáveis, argumentando que somente teriam sido intimados como
representantes da empresa, que se encontra lacrada por decisão judicial. Alegam que não lhes
teria sido concedida oportunidade para apresentarem as documentações necessárias.
3.3.

Defendem que a empresa possuía escrituração regular, somente não tendo sido
disponibilizada porque inacessível.
3.4.

Entendem que deveria ter sido dado tempo razoável para a apresentação dos
documentos, mas que a solicitação para fazê-lo ocorreu juntamente com o TIPF, apesar de que o
correto seria anteceder ao início do procedimento, por ser medida prévia.
3.5.

Questionam a aplicação da multa qualificada, afirmando que a empresa não teria
se esquivado de apresentar suas declarações, uma vez que o próprio arbitramento teve por base
sua EFD - Contribuições e DCTF. Aduzem que não haveria qualquer justificativa pontual para a
majoração, não sendo possível, portanto, como configurar dolo ou intuito de sonegar.
3.6.

Explicam que a fraude somente restaria configurada quando os lançamentos
contábeis e fiscais da contribuinte estivessem eivados de vícios deliberadamente por ela postos.
Fatos esses que deveriam ser provados, não se baseando exclusivamente em meros indícios,
como entendem ter feito a fiscalização.
3.7.

Por fim, contrapõem-se à multa com efeito de confisco.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-87.299, de 08/08/2018 (e-fls. 2272/2290), de que se deu ciência aos
Responsáveis em 20/08/2018 (e-fls. 2297 e 2298), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de direito – no intuito
de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato, evidencia vontade,
juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da pessoa jurídica. (124, I,
do CTN).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

5.

Irresignados, em 19/09/2018 (e-fls. 2300), os Responsáveis solidários
interpuseram Recursos Voluntários (e-fls. 2301/2327 e 2330/2356) de idêntico teor, em que,
sinteticamente, repisam as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 2297 e 2298; e 2300), pelo que
deles conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: NULIDADE POR NÃO INTIMAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
7.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca do assunto:
“Quanto à nulidade arguida por meio das impugnações apresentadas, afirmam os
impugnantes que não teriam sido intimados como responsáveis solidário, mas
apenas como representantes da pessoa jurídica.
Afirmam que do Termo de Início de Fiscalização somente constava que seria
atribuída a responsabilidade, sem, contudo, efetuar intimações no decorrer da
fiscalização que os configurasse efetivamente como tais, nem lhe sendo concedido
prazo suficiente para produzir a prova solicitada.
Ora, ao contrário do alegado, os responsáveis solidários tiveram ciência do
início do procedimento fiscal em 25/10/2017, tendo-lhes sido concedido prazo
mais que suficiente para a apresentação de quaisquer provas ou documentos que
entendessem necessários. Ambos se manifestaram em conjunto, propondo,
inclusive, a suspensão dos procedimentos fiscais ante ações judiciais no.
0018677-68.2014.4.03.000 e no 0001219-22.2017.4.03.000. Já o auto de infração
teve sua ciência em 02/02/2018, mais de 3 meses depois, portanto. E nada fora
apresentado nesse interstício, apesar do prazo ser mais que suficiente para fazê-
lo.
E ainda, a citação e a formalização da responsabilidade fora efetuada
regularmente quando da autuação. Pois veja o que consta do termo de Ciência do
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal- Responsabilidade
Tributária: [e-fls. 2209/2211 e 2213/2215].
(...)
De qualquer forma, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal é inquisitório e
aos particulares cabe colaborar e respeitar os poderes legais dos quais a
autoridade administrativa está investida. Não se formou, ainda, a relação
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de lançamento e a
apresentação das correspondentes impugnações.
A teor do disposto no art. 14 do referido Decreto no 70.235, de 1972, ‘a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento’, momento em
que o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses:
de um lado o Fisco, que acusa a existência de débito tributário, fundando sua
pretensão de recebê-lo e, de outro, o contribuinte e responsáveis, que opõem
resistência por meio da apresentação de suas impugnações.
(...)
Acentue-se, assim, a impropriedade da defesa ao aventar nulidade do lançamento
por prejuízo ao contraditório. Consigne-se que a constituição do crédito
tributário de ofício observa o estabelecido no art. 142 do CTN que estipula, como
etapas do procedimento de lançamento, a verificação da ocorrência do fato
gerador da obrigação, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação da
penalidade, quando cabível.
(...)
Além de tudo isso, de acordo com os §§ 2o e 3o do art. 146 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, é facultado o fornecimento de cópia e a vista do processo
ao sujeito passivo ou mandatário. Entretanto, inexiste previsão legal que
determine a intimação de eventual responsável solidário durante todo o
procedimento.
(...)
Note-se que o lançamento fora formalizado mediante lavratura de auto de
infração, e sua constituição submete-se às prescrições do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina o processo administrativo fiscal – PAF, o qual contém duas
hipóteses de nulidade para o aludido ato, conforme artigo 59, adiante
reproduzido: [...]
Logo, não há que se falar de nulidade do lançamento uma vez que o ato foi
realizado por servidor investido do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, cuja competência para fiscalização de tributos federais e lavratura de
autos de infração é atribuída por lei, como também a oportunidade de defesa foi
regularmente oferecida aos autuados, viabilizando a instauração da fase litigiosa
do processo, sendo plenamente exercida nas impugnações apresentadas e dando
causa à presente análise no contencioso administrativo” (negritos do original;
grifou-se).
8.

A Recorrente, por seu turno, se manifestou nos seguintes termos, sinteticamente:
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

“(...)
Não se nega que de fato houve notificação do Recorrente sobre o presente feito,
como já mencionado, contudo, tal notificação serviu, única e exclusivamente para
conferir ciência sobre o início do processo de investigação, não havendo na
mesma qualquer menção ou oportunidade para a regularização da escrituração,
a exemplo do que feito à Pessoa Jurídica
(...)”.
9.

Compulsando-se o “Termo de Início do Procedimento Fiscal” (e-fls. 2134/2144),
este foi assim vazado, a demonstrar que de tudo tinham ciência os responsabilizados e de que
foram intimados nesta qualidade, no que importa à questão:
“No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, damos INÍCIO à fiscalização dos tributos e contribuições em relação ao
sujeito passivo acima identificado, com base nos arts. 904, 905, 911, 927 e 928 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda) e
no art. 92, do Decreto n° 4.524/2002, ficando o sujeito passivo INTIMADO a
apresentar, nos prazos respectivos, o que se discrimina abaixo: [apresentação de
livros contábeis, elaboração e transmissão de declarações fiscais, relação de
bens e direitos].
Procedimento fiscal aberto por demanda do Ministério Público Federal através
do Ofício n° 1.852/2017 para constituição dos créditos tributários referentes aos
anos-calendário 2013 a 2016, em relação aos contribuintes JOSE ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, CPF 285.367.778-85 quanto ao sujeito passivo fiscalizado.
(...)
Consequentemente, caso não sejam apresentados os itens solicitados que
demonstram o lucro real do período fiscalizado, o lucro será arbitrado nos
termos dos incisos I e II do artigo 530 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda) e sobre ele calculado o IRPJ e CSLL. O lucro arbitrado será
calculado sobre a receita bruta informada na EFD-Contribuições, conforme
demonstrativo anexo ao presente termo.
(...)
Será atribuído responsabilidade solidária (nos termos do artigo 124, inciso I, da
Lei n° 5.172/66) dos eventuais créditos tributários constituídos pelo presente
procedimento fiscal em nome do sujeito passivo aos contribuintes JOSE
ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS
ALMEIDA CAMARINHA, CPF 285.367.778-85, conforme constatação fiscal de
procedimento anterior (processo 13830.721788/2014-74).
(...)
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado pelo(s)
Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil. A ciência dar-se-á via edital,
visto o estabelecimento do sujeito passivo estar fechado por determinação
judicial e ausência de responsável legal (§ 1° do artigo 23 do Decreto n°
70.235/72). Será encaminhada uma via aos contribuintes JOSE ABELARDO
GUIMARÃES CAMARINHA, CPF 382.337.548-20 e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, CPF 285.367.778-85 para ciência, aos seus domicílios tributários,
via postal mediante Aviso de Recebimento (AR)” (grifou-se).
10.

Em resposta ao “Termo de Início do Procedimento Fiscal”, assim se manifestaram
os responsabilizados (e-fls. 2145/2150):
“JOSÉ ABELARDO GUIMARÃES CAMARINHA e VINICIUS ALMEIDA
CAMARINHA, vem expor e requerer o quanto segue alinhado:
1 - Os ora requerentes foram notificados para apresentar diversos documentos
referente a Editora Diário - Correio de Marília Ltda com CNPJ -
08.843.828/0001-13, conforme informação contida na notificação.
(...)”
11.

Como visto, ao contrário do que afirmam em razões de Impugnação e de Recurso
Voluntário, os Interessados admitem que foram, sim, “[...] notificados para apresentar diversos
documentos referente a Editora Diário - Correio de Marília Ltda”. Assim, para além de terem se
manifestado em sede de contenciosos de 1a e 2a instâncias, trouxeram suas razões durante o
procedimento fiscal, não se podendo falar em cerceamento de direito de defesa.
12.

Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual
se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, não se vislumbra nulidade do
lançamento, nos termos dos arts. 142 do CTN e 59 do Dec. no 70.235, de 1972, pelo que não
assiste razão às Recorrentes, ao pugnar pela “[...] nulidade processual pela ausência de intimação
para manifestação nos autos, cerceando, assim o direito de defesa do Recorrente, restando
totalmente nulo o procedimento administrativo no que tange a responsabilização solidária”.
MÉRITO
Impossibilidade do cumprimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal
e do arbitramento de lucros
13.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca da matéria:
“(...)
Como relatado, após devidamente intimada a empresa, seu contador declarou
não ser viável apurar o lucro real dos anos-calendário autuados, pois a
contabilidade não teria sido encerrada, sendo que a escrituração relativa ao ano-
calendário 2016 nem mesmo teria sido iniciada. Pois veja:
c) a contabilidade referente aos anos-calendário 2013 a 2015 foram escrituradas,
porém não foram encerradas por problemas de rompimento contratual com a
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

fornecedora do sistema informatizado de escrituração contábil. Foi adotado novo
sistema de informatizado de escrituração, porém também foi interrompido por
falta de pagamento. A escrituração da contabilidade do ano-calendário 2016
sequer foi iniciada. Portanto não é possível apurar o lucro real dos anos-
calendário 2013 a 2016;
Diante do relatado pela fiscalização, verifica-se que a contribuinte não entregou
as declarações de maior relevância para o Fisco Federal no que se refere ao
IRPJ e à CSLL, aquelas em que os contribuintes informam suas atividades
econômicas (DIPJ) bem como constituem o crédito tributário devido (DCTF).
Não se verifica, aqui, ter a contribuinte simplesmente deixado de praticar
obrigações acessórias, mas de omissão quanto à declaração e ao pagamento dos
impostos e contribuições incidentes sobre a atividade de uma empresa em pleno
funcionamento (quando da obrigação de entrega das declarações)” (negritou-se;
grifos do original).
14.

Ademais, quanto à afirmativa dos Recorrentes de que o arbitramento “[...]
somente poderá ser aplicado após a intimação do interessado para apresentação da
documentação”, diga-se que tal fato ocorreu, como visto no tópico precedente.
15.

Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual
se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste razão
aos Recorrentes, ao aduzirem que a “empresa fiscalizada e os supostos ‘sócios’ [...]” não foram
“[...] intimados para a regularização da contabilidade antes do início do procedimento fiscal,
conforme entendimento do CARF”.
Aplicação da multa com efeito de confisco
16.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca da matéria:
“Quanto ao caráter confiscatório da multa, cabe ressaltar que a apreciação dessa
matéria escapa à competência desta Turma Julgadora. Com efeito, incumbe aos
legisladores, detentores de mandato popular, valorarem as situações e editarem,
em obediência aos preceitos constitucionais, as leis aplicáveis no País, inclusive
no âmbito tributário. Aos julgadores administrativos incumbe aferir em que grau
os atos da Administração se harmonizam àquelas leis, na forma como foram
elaboradas. Não lhes compete apreciar eventual caráter confiscatório ou abusivo
de qualquer preceito legal.
Em assim sendo, as alegações da contribuinte não encontram condições de serem
apreciadas por este Colegiado. Deve esta Turma limitar-se a declarar que restou
constatado que tanto a multa, como os juros, foram aplicados em absoluta
consonância com a previsão legal, discriminada nos autos de infração; por isso,
devem ser mantidos. Ademais, este assunto já foi objeto de súmula no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária” (grifou-se).
Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

17.

Não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual se manifestou a
Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste razão aos Recorrentes,
que chegam a com ela concordar em certo ponto de sua argumentação, ao afirmarem que “[...]
não se diga que o contribuinte está alheio à tese defendida pelo fisco de que este cumpre o seu
mister vinculado ao princípio da legalidade que embasa os procedimentos administrativo [...]”.
Impossibilidade da responsabilização solidária com base no art. 124, inc. I,
do CTN
18.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou acerca do assunto:
“(...)
Comprovado serem os impugnantes os reais proprietários da autuada, não há
como negar seu interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores
dos tributos lançados. O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios
de direito - no intuito de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato,
evidencia vontade, juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da
pessoa jurídica.
(...)
Insta esclarecer, que a responsabilidade, no caso da situação retratada no art.
124, inciso I, do CTN, é atribuída às ‘pessoas que tenham interesse comum’; não
há distinção se é pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser sócio, acionista
ou qualquer outra pessoa, desde que comprovado o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador.
(...)
Por sua vez, no processo administrativo, admite-se a prova indiciária ou indireta,
assim conceituada aquela que se apóia em conjunto de indícios capazes de
demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o convencimento do
julgador. O RIR/1999, no § 1o do art. 845, faz alusão à adoção do indício
veemente, legitimando-o como princípio: [...]
(...)
Os indícios da interposição de pessoas na tentativa de ocultar os verdadeiros
sócios da pessoa jurídica foram confirmados pelos depoimentos e provas
apresentados ao MPF e trazidos ao processo, restando comprovada a
propriedade da autuada pelos senhores José Abelardo Guimarães Camarinha e
Vinícius Almeida Camarinha.
Assim, pode-se afirmar que os fatos retratados no Termo de Verificação Fiscal,
devidamente documentados e já amplamente discutidos, atestam a
responsabilização tributária de todos os implicados com base no art. 124, inciso I
do CTN, uma vez evidenciado o interesse comum aludido na referida norma”
(grifou-se).
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.704 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720041/2018-22

19.

A Recorrente, em adição às razões de Impugnação, alegou o seguinte, em síntese:
“(...)
[...] ainda que se admita, em hipótese, o fato de o Recorrente ser ‘sócio’ da
fiscalizada, apenas em amor ao debate, o mesmo não poderia ser
responsabilizado de forma solidária, conforme pretende o AFRFB, vez que as
pessoas física e jurídica não podem se confundir, e como tal, o primeiro, não
possui qualquer participação no fato gerador das obrigações principais tão
pouco no dever instrumental de entregar as declarações”.
20.

A condição essencial da caracterização do interesse comum do inc. I do art. 124
do CTN é que as partes interessadas estejam no mesmo pólo de uma determinada relação
jurídica, condição de unidade de interesses, esforço conjunto para se atingir o resultado
tributável. Esta solidariedade, portanto, é de natureza jurídica, não econômica.
21.

No caso, o conjunto probatório trazido aos autos, já referido (ex. decisões judiciais
trabalhistas, de e-fls. 596/1092), evidencia tratarem-se os responsáveis passivos solidários de
sócios ocultos, ou de fato, da pessoa jurídica; não sócios de direito. Mediante utilização de
subterfúgio jurídico, “utilização de terceiros como sócios de direito”, os Recorrentes detinham,
de direito e de fato, interesse direto nas atividades da pessoa jurídica, verificando-se a “[...]
vontade [como referida no art. 265 do Código Civil], juridicamente oculta [...]” por parte dos
responsabilizados.
22.

Quanto ao mais, não sendo aduzidas novas razões para além daquelas sobre a qual
se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, às quais se acede, neste tópico, não assiste razão
aos Interessados, ao aduzirem que é “[i]nfundada, assim a solidariedade do Recorrente no que
tange a co-obrigação pelo recolhimento das exações apuradas no Auto de Infração”.

CONCLUSÃO
23.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, afasto a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital